Tribunal: TJDFT
Processo: 0714568-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. HABITE-SE. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PAGAMENTO A MAIOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PROVAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS MODIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabível a reforma da sentença de primeiro grau, ao reconhecer que o prazo final de entrega do imóvel era 22 de novembro de 2023, não considerou o atraso de 3 (três) meses na efetiva entrega do imóvel, que só ocorreu em 27 de fevereiro de 2024 e que tal atraso está devidamente comprovado pelo “Termo de Entrega das Chaves Externas”, anexado aos autos (ID 65286146), o que evidencia a mora das rés/apeladas no cumprimento de sua obrigação contratual.
2. No caso, o “habite-se” emitido em 13 de dezembro de 2023, aponta que o imóvel não estava pronto para uso, conforme pode se verificar pelos “prints” de conversas entre os moradores, que mostram a tentativa de averbação do condomínio, o que impedia a efetiva entrada no imóvel e a entrega das chaves só ocorreu, efetivamente, em 27 de fevereiro de 2024, configurando 3 (três) meses de mora e conclui que o atraso na entrega do imóvel ocorreu mesmo após a aplicação do período de tolerância, gerando prejuízos financeiros e emocionais ao autor/apelante, o que viola o disposto no art. 394 do Código Civil, eis que o devedor incorre em mora quando não cumpre a obrigação no tempo, lugar e forma devidos.
3. O mero descumprimento contratual não enseja a condenação em danos morais. Não há comprovação de outro fato extraordinário que ensejasse a condenação em danos morais, razão pela qual mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
4. Ônus sucumbenciais redistribuídos, diante da alteração da sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais contados a partir de 22 de novembro de 2023, até a efetiva entrega e liberação do imóvel, totalizando o montante de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).